Tribunal: STF
Processo: Rcl 47562
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pela Cooperativa Nacional Agro Industrial – COONA em face de decisão proferida pela Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n. 2237944-23.2020.8.26.0000.
    Na petição inicial, alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, em razão da prolação de decisão de inadmissibilidade de agravo contra despacho denegatório de recurso extraordinário.
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que esta Corte, na Sessão Plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, de minha relatoria, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. 
    No caso, observo que o Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu do agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário a esta Corte com fundamento na sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos:
    “Trata-se de agravo interposto a fls. 1097/1107, com suporte no art. 1.042 do CPC, contra a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no regime de repercussão geral (art. 1.030, I, "a" e "b").
    II. Inviável o conhecimento do recurso.
    Dispõe a parte final do caput do referido artigo:"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos." (g.n.)
    (...)
    Na hipótese dos autos, a parte se insurge contra decisão que não apreciou os requisitos de admissibilidade recursal, porque proferida com base na sistemática da repercussão geral.
    Assim, a interposição de agravo em recurso extraordinário no caso vertente torna inaplicável a tese da fungibilidade para sua admissão como agravo interno, em virtude de suas naturezas completamente distintas e fundamentos inconfundíveis, sendo explícito o erro grosseiro.
    (...)
    III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário.”. (eDoc. 4)
    Verifica-se assim que o Tribunal de origem aplicou ao caso o disposto no art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973), o qual prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Nesse sentido, o Novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 
    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, não se verifica, na presente hipótese, usurpação de competência desta Corte a ensejar o cabimento da reclamação.
    Cito, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 23.616, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.4.2016; e Rcl 23.031,Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.4.2016.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de junho de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente